Tribunal: STF
Processo: RE 937517
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BENEFICIÁRIO DIRETO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. CABIMENTO. CEBAS. MP N. 466/2008. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PELA ENTIDADE BENEFICIADA. LEI N. 8.112/1991. PEDIDO. ANÁLISE DOS REQUISITOS ADMINISTRATIVAMENTE. RESERVA DE PLENÁRIO. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
    1. Trata-se de competência concorrente, em que a ação pode ser ajuizada em quaisquer dos foros elencados, o que restou observado.
    2. A legitimidade passiva da entidade decorre da condição de beneficiária direta do ato que se visa anular.
    3. Nos termos do art. 21 da Lei 4.717/1965, é de cinco anos o prazo prescricional da ação popular. No entanto, o prazo prescricional apenas tem início a partir da data de extinção do recurso administrativo, que combatia a decisão do CNAS de renovar o CEBAS, mesmo que não preenchidos os requisitos legais. A decisão de extinção e arquivamento foi proferida somente em 16 de março de 2010, ocasião em que não vigoravam mais os termos da MP 446/2008 (rejeitada pela Câmara dos Deputados em 10/02/2009), não se enquadrando o caso concreto nos fundamentos da Nota DECOR/CGU/AGU n.º 180/2009-JGAS, porquanto não praticado nenhum ato durante a vigência da referida Medida Provisória. Assim sendo, iniciado o prazo prescricional apenas em 16/03/2010 e ajuizada a ação em 23/02/2014, não há prescrição a ser pronunciada.
    4. Em que pese a concessão do CEBAS não eximir a entidade beneficiária de implementar os demais requisitos legais para obtenção da imunidade, inegável que o deferimento da imunidade não ocorre sem que se apresente o CEBAS; logo, eventual ilegalidade em sua concessão importará indubitavelmente em lesão ao patrimônio público.
    5. Quando a discussão relativa à (in)constitucionalidade de preceito normativo (no caso, da Medida Provisória n. 446/2008) consta da fundamentação da inicial e se dá de forma incidental, reflexa, concreta, inexiste óbice ao processamento regular de ação popular, na forma do artigo 5º, XXXV, CRFB.
    6. Eventual ilegalidade na concessão do CEBAS, sem o exame do preenchimento dos requisitos legais, importa em lesão ao patrimônio público, porquanto o certificado é um dos requisitos para obtenção da imunidade de contribuições da seguridade social.
    7. As pessoas jurídicas de direito privado que tenham renovado o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social por meio da MP n. 446/08, com ou sem recurso administrativo pendente (no primeiro caso com perda de objeto), estão sujeitas, a qualquer tempo, à Lei n. 8.212/91, por força da própria Medida Provisória, do enunciado n. 353 da súmula de jurisprudência dominante do STJ e da CRFB.
    8. A qualquer momento, a superveniência do descumprimento dos requisitos legais justifica a anulação do CEBAS. Exatamente por isso, cabe ao Poder Judiciário dar efetividade à observância de garantias constitucionais por meio da preservação do instrumento processual atinente à demanda popular.
    9. A questão relativa à renovação do CEBAS, a bem da verdade, passa ao largo do reconhecimento de eventual incompatibilidade vertical entre a MP n. 446/2008 e a Constituição da República, uma vez que, rejeitado aquele diploma legal pelo Congresso Nacional, exsurge o dever de as entidades beneficentes certificadas comprovarem o preenchimento dos requisitos constantes da Lei n. 8.212/1991.
    10. No caso dos autos, o pedido formulado na exordial não contesta o preenchimento dos requisitos do CEBAS no triênio anterior (art. 3º, Decreto 2.536/98) ou o fato do réu ser uma 'entidade beneficente de assistência social' ou não. Logo, a parte não pretende que se investigue o cumprimento dos requisitos para renovação do CEBAS pela entidade beneficiária, razão porque tal exame não compete ao Poder Judiciário, devendo ser realizado na esfera administrativa.
    11. Por conta disso, a sentença deve ser preservada, eis que a conclusão acerca da inviabilidade de manutenção automática do CEBAS, sem a análise do preenchimento dos requisitos legais (após a rejeição da destacada MP), deve ser prestigiada. Bem como, uma vez anulado o CEBAS, compete à autoridade administrativa o reexame do pedido e a manifestação expressa sobre o atendimento ou não dos requisitos legais.
    12. Registre-se, em complemento, que o não enfrentamento da questão atinente à inconstitucionalidade de diploma legal afasta a incidência do artigo 97 da CRFB (precedentes).
    13. Ademais, o fato do recurso administrativo ter sido extinto e arquivado após a rejeição da MP 446/2008, quando não mais vigoravam seus termos, autoriza, por si só, o reconhecimento da nulidade do ato.
    14. O trabalho realizado pelo advogado deve ser remunerado de acordo com a complexidade da causa e o tempo exigido para o serviço, tudo em conformidade com os parâmetros do § 3º e alíneas do referido dispositivo legal. Honorários advocatícios majorados para R$ 10.000,00 (dez mil reais)” (págs. 17-18 do documento eletrônico 11).
    Os embargos de declaração em seguida opostos foram parcialmente providos.
    Neste RE interposto pela União, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se a violação dos arts. 5°, XXXIV, XXXV, LIV e LV; 62, § 3º e § 11; e 93, IX, da mesma Carta, sustentando que:
    “[...] 
    Essa Medida Provisória, como já referido nos autos, perdeu eficácia pelo decurso do prazo.
    Nesse norte importa frisar que até o presente momento não foi editado o decreto legislativo com a finalidade de regulamentar os atos praticados durante a vigência da Medida Provisória acima citada, razão pela qual as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante a sua vigência continuam regidas pelos preceitos contidos na própria Medida Provisória, conforme textualiza o dispositivo constitucional acima referido (§ 11).
    Por consequência, é válido o CEBAS concedido à entidade corré, com base no art. 37 Medida Provisória nº 446/2008, não havendo espaço para sindicabilidade de outros requisitos para concessão desse certificado, como ocorreu na hipótese.
    Assim, o acórdão ora recorrido, ao cassar esse certificado acabou por desconsiderar o disposto na Medida Provisória nº 446/2008 e violar art. 62 da Constituição, em especial seus §§ 3º e 11.
    […]
    E vale referir, aqui, que essa Medida Provisória foi editada com base na competência constitucional atribuída ao Presidente da República, obra do poder constituinte originário. Logo, não há falar em inconstitucionalidade na edição de tal ato, nem nas consequências disso advindas, as quais, diga-se de passagem, tem amparo no texto constitucional.” (pag. 79 do documento eletrônico 11).
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da presença dos requisitos de relevância e urgência das medidas provisórias, previsto no art. 62 da Constituição Federal, apenas pode ser realizado pelo Poder Judiciário em hipóteses excepcionais, nas quais seja constatado evidente abuso do Poder Executivo.
    No caso, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte, dado que a hipótese em análise não figura entre as situações excepcionais referidas. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). MEDIDA PROVISÓRIA 446/2008. EXAME JUDICIAL DOS PRESSUPOSTOS DE URGÊNCIA E RELEVÂNCIA. EXCEPCIONALIDADE. APENAS EM CASO DE NOTÓRIO ABUSO DE PODER. PRECEDENTES. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CEBAS E VALIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS SOB O AMPARO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM QUESTÃO. OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ABALA AS RAZÕES DE DECIDIR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 982.297-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). ART. 37 DA MP 446/2008.
    1. A MP 446/2008 é dotada de aptidão para gerar efeitos sobre as relações jurídicas por ela reguladas durante o período de sua vigência, sendo, desse modo, válida. Precedentes do STF.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios” (RE 1.085.053-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário e Constitucional. 3. Imunidade tributária. Renovação automática de certificado de entidade beneficente de assistência social CEBAS. 4. Art. 37 da Medida Provisória 446/2008. Suposta inconstitucionalidade formal e material. Ausência de abuso do poder discricionário. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 909.718-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). MEDIDA PROVISÓRIA 446/2008. EXAME JUDICIAL DOS PRESSUPOSTOS DE URGÊNCIA E RELEVÂNCIA. EXCEPCIONALIDADE. APENAS EM CASO DE NOTÓRIO ABUSO DE PODER. PRECEDENTES. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CEBAS E VALIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS SOB O AMPARO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM QUESTÃO. OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ABALA AS RAZÕES DE DECIDIR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.102.411-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS. MEDIDA PROVISÓRIA 446/2008. REQUISITOS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO APENAS EM CARÁTER EXCEPCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A verificação pelo Poder Judiciário da presença dos requisitos de relevância e urgência para a adoção de medida provisória apenas pode ser realizada em hipóteses excepcionais, nas quais seja constatado evidente abuso do Poder Executivo. 
    II – A concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS no período de vigência da Medida Provisória 446/2008 não exime a entidade beneficiária de implementar os demais requisitos legais para fruição da imunidade prevista no art. 195, § 7°, da Constituição Federal. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 994.739-AgR, de minha relatoria).
    Outrossim, não prospera a arguição de inconstitucionalidade material do art. 37 da Medida Provisória 446/2008, pois, como assinalado pelo Tribunal de origem, a expedição de certificado pelo Conselho Nacional de Assistência Social, no período de vigência da referida medida provisória, não exime a entidade beneficiária de implementar os demais requisitos legais para fruição da imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal. Com esse entendimento, menciono as seguintes decisões: RE 1.079.632/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 924.668/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.085.053, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.058.261, Rel. Min. Rosa Weber; RE 1.023.267/RS, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.058.682/RS, de minha relatoria. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator